Tribunal: STF
Processo: RE 1423240
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE), assim ementada:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÕES. GRADUADO SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco é regulada pela Lei nº 6.784/74, que, em seu art. 13, prevê como um dos requisitos imprescindíveis para a promoção por antiguidade à graduação superior a inclusão no Quadro de Acesso (QA), e, mais à frente, em seu art. 29, "d", dispõe que não será incluído em Quadro de Acesso aquele que estiver respondendo a processo criminal. 



    2. Vale evidenciar que a sobredita restrição foi reproduzida na Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, na Lei Complementar nº 134/08, a qual, em seu art. 21, IV, dispõe que não será incluído no Quadro de Acesso o graduado submetido a Conselho de Disciplina. É possível observar, ainda, que este mesmo Diploma Legal, ao tratar da organização do Quadro de Oficiais de Administração (QOA), no art. 35 e seguintes, mais uma vez prevê que não ingressará no curso de formação aquele que estiver respondendo a processo no fórum criminal, comum ou militar ou submetido a conselho de disciplina (art. 41). 



    3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é assente no sentido de que não viola a garantia constitucional da presunção de inocência o fato da legislação ordinária vedar a inclusão em quadro de acesso à promoção do militar que responde a processo criminal ou se encontra submetido a Conselho de Disciplina. 



    4. Recurso de agravo desprovido por unanimidade dos votos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988 e ao Princípio do Fato Consumado.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, proferi decisão determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o Tema 22 (RE 560.900-RG).



    O TJ/PE, em juízo de retratação, manteve o acórdão proferido por entender que o caso não merecia a aplicação do decidido no Tema 22, uma vez que no referido paradigma decidiu-se pela sua inaplicabilidade a certames já realizados ou não impugnados até a data de seu julgamento. Tal informação consta no novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID: 26253107).



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece provimento.



    Esta Corte, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública, como ocorre na presente ação. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22, grifos acrescentados)



    No caso, o TJ/PE, analisando as leis locais que tratam da promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco, concluiu que o ora recorrente não se enquadra nos critérios legais para alcançar a promoção pleiteada. Tal como assentado no Tema 22, é viável a existência de leis com critérios mais rigorosos para acesso a cargos da área de segurança pública.



    Ademais, assentou o TJ/PE que:



    [...] a não-inclusão do militar agravante no Quadro de Acesso em questão não possui o condão de causar-lhe maiores prejuízos, posto que o mesmo, acaso absolvido no processo ao qual está respondendo, poderá se valer da promoção em ressarcimento de preterição, prevista na Lei n° 6.784/74, Lei n° 12.344/03 (arts. 14 e 15) e LCE n° 134/08 (arts. 15 e 16).



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator